Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711280-08.2017.8.07.0018 RECORRENTE: M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DOMINIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REGULARIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PREVISÃO LEGAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. VALIDADE. COMPENSAÇÃO. RECIPROCIDADE DE CRÉDITOS E DÉBITOS. VIABILIDADE. I. Não se subordina ao Código de Defesa do Consumidor relação jurídica consubstanciada em empréstimo, na modalidade "capital de giro", contraído por sociedade limitada para o desempenho de sua atividade empresarial. II. É válida a constituição em mora do devedor fudiciante promovida mediante intimação que atende ao disposto no artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/1997. III. De acordo com o artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, operações de crédito realizadas por instituições financeiras não estão adstritas a limitação da taxa de juros compensatórios. IV. Consoante o disposto nos artigos 5o da Medida Provisória 2.170-36 e 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, na cédula de crédito bancário é admitida a capitalização mensal de juros. V. Na cédula de crédito bancário pode ser estipulado critério de pagamento ou ressarcimento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 28, § 1o, inciso IV, da Lei 10.931/2004. VI. Não se cuidando de relação consumerista, a contratação de seguro de proteção financeira não pode ser considerada ilegal, sobretudo quando não se impõe seguradora específica.VII. O crédito resultante da condenação judicial deve ser compensado com o débito do tomador do empréstimo. VIII. Ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, descabe cogitar da repetição em dobro do indébito prevista no seu artigo 42, parágrafo único. IX. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 3o, ambos do CDC, defendendo que a relação jurídica existente entre as partes tem natureza de relação de consumo, aplicando-se, assim, as disposições do Código Consumerista, vez que ambas as partes se amoldam com perfeição aos conceitos de consumidor e fornecedor; c) artigos 29 e 31, incisos II e III, ambos do Decreto Lei 70/1966 e 798, parágrafo único e incisos I a V, do CPC, sustentando que a ausência de planilha gera a nulidade da notificação, principalmente quando não foram abatidos os valores já quitados pela devedora, que foram comprovados e não impugnados nos ID’s 4202477 e 4202478. Pugna, assim, pelo reconhecimento da ausência das formalidades legais e a consequente nulidade da notificação do devedor, devendo ser realizada nova intimação para purgar a mora; d) artigos 113, 187, 422 e 423, todos do Código Civil, 39, inciso V e 51, incisos IV e XII, ambos do CDC, 141 e 492, ambos do CPC, sob o argumento de que as cláusulas contratuais concernentes à capitalização dos juros mensal e diária onera demasiadamente o devedor, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Aduz ser abusiva as cláusulas que impõem ao consumidor a obrigação de pagar por serviços advocatícios prestados em favor de banco, bem como a que prevê a contratação de seguro específico para liberação dos valores. Requer, ainda, o afastamento da compensação dos valores, uma vez que tal pedido não foi formulado pelas partes; e) artigo 42, parágrafo único, do CDC, pugnando pela repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 25976578 - Pág. 36). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese relativa à ilegalidade da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (tema 246), concluiu que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.". (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/9/2012). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, o apelo especial não deve seguir. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não é o diploma jurídico apto a reger relações de natureza civis/empresariais, mormente quando o produto ou serviço contratado é integrado ao processo produtivo, ou ao ativo permanente, contexto que afasta sua condição de destinatário final da relação (teoria finalista ou subjetiva). Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1553370/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/2/2020). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Igualmente não merece curso o recurso especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Do mesmo modo não deve transitar o apelo especial com relação à suposta ofensa aos artigos 29 e 31, incisos II e III, ambos do Decreto Lei 70/1966, 113, 187, 422 e 423, todos do Código Civil, 39, inciso V, 42, parágrafo único, e 51, incisos IV e XII, todos do CDC, 141, 492 e 798, parágrafo único e incisos I a V, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 25976578 - Pág. 36). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030